Tribunal: STJ
Processo: 2364655-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104357 - SP(2025/0396665-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANA SANTOS DA SILVA FROIS
AGRAVANTE
: SORAIA SANTOS DA SILVA FELIX
ADVOGADO
: MARCELO GATTI REIS LOBO - SP111891
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FERREIRA - SP329461
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO
DOS
HERDEIROS.
LEVANTAMENTO DE VALORES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros, ao tempo
em que afastou a pretensão dos agravantes no sentido de que fosse
dispensada a abertura de inventário para levantamento dos valores
depositados. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
é aplicável tanto aos recursos
83/STJ
especiais interpostos pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo
constitucional ( AgInt no AREsp n. 1 .
relator Ministro Mauro
986.334/PA,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/4/2022)
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56108067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 80b91c7f-8207-4c08-8b14-83b3c2664b7d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 80b91c7f-8207-4c08-8b14-83b3c2664b7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104357 - SP(2025/0396665-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANA SANTOS DA SILVA FROIS
AGRAVANTE
: SORAIA SANTOS DA SILVA FELIX
ADVOGADO
: MARCELO GATTI REIS LOBO - SP111891
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FERREIRA - SP329461
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO
DOS
HERDEIROS.
LEVANTAMENTO DE VALORES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros, ao tempo
em que afastou a pretensão dos agravantes no sentido de que fosse
dispensada a abertura de inventário para levantamento dos valores
depositados. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
é aplicável tanto aos recursos
83/STJ
especiais interpostos pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo
constitucional ( AgInt no AREsp n. 1 .
relator Ministro Mauro
986.334/PA,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/4/2022)
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE TERESIUHA SANTOS DA SILVA E JOSÉ
IGUÁCIO DA SILVA, INDEFERINDO O PEDIDO DE QUE FOSSEM DISPENSADOS
DA ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES
DEPOSITADOS - EMBORA ADMISSÍVEL A SIMPLES HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS NA HIPÓTESE DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUSCETÍVEL DA
ABERTURA DE INVENTÁRIO, O MESMO NÃO SE PASSA COM RELAÇÃO Á
PRETENSÃO VOLTADA AO LEVANTAMENTO DE VALORES, POIS O HERDEIRO
SOMENTE SUCEDE NOS BENS QUE LHE TOCAM APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - PRECEDENTES DO
STJ - RECURSO IMPROVIDO.
O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia atinente à habilitação de
herdeiros e ao levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença/expedição
de precatório, concluindo pela impossibilidade de levantamento sem prévia partilha,
ainda que admitida a habilitação.
A 7a Câmara de Direito Público negou provimento ao agravo de instrumento,
em decisão unânime, nos seguintes termos: manteve-se a habilitação dos herdeiros dos
credores falecidos, mas condicionou-se o levantamento dos valores à partilha no
inventário, porquanto o sucessor somente sucede nos bens que lhe tocam após o trânsito
em julgado da sentença que homologa a partilha (fls. 71 e 75).
Ao fundamento, a relatoria assinalou que, embora admissível a simples
habilitação dos herdeiros quando há patrimônio suscetível de inventário (fls. 72-73), o
levantamento demanda a partilha, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. No plano normativo e jurisprudencial, foram mobilizados: a não incidência do
da
a necessidade de documento que relacione o crédito e
art. 112
Lei 8.213/1991;
comprove
segundo o
do Código de Processo Civil (
inventariança/partilha
art. 655
e o
§ 1o, do
em conjugação com a
(fls.
CPC/2015)
art. 610,
CPC/2015,
Lei 11.441/2007
Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

73-74). A jurisprudência citada indicou a orientação firme do STJ no sentido de
condicionar o levantamento à partilha:
Sexta Turma, rel. Min. Vicente
REsp 254.180/RJ,
Leal, j.
(fls. 73); Ar
AgRg, Quarta Turma, rel. Min. Torreão
11/09/2001
8.545-0/SP,
Braz, j.
(fls. 73); AgInt no Prc n.
Corte Especial, rel. Min.
18/10/1993
5.236/DF,
Humberto Martins, j.
DJe
(fls. 73-74); Agravo Interno na
22/06/2021,
25/06/2021
Execução em Mandado de Segurança no
Terceira Seção, rel. Min. Nefi
6.864/DF,
Cordeiro, j.
DJe
(fls. 74).
13/05/2020,
25/05/2020
No Recurso Especial, os recorrentes assentaram a tempestividade com base
em suspensão de prazos indicada no Provimento CSM no
(fls. 80) e delinearam
2.765/24
a matéria original como a possibilidade de habilitação direta de herdeiros em precatório
alimentar sem necessidade de
e com autorização para
inventário/sobrepartilha
levantamento dos valores (fls. 80-82).
No cabimento, sustentaram a alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, por violação literal aos arts. 110, 687, 688, 689 e 778 do Código de Processo
Civil (
, afastando a incidência da
e afirmando o
CPC/2015)
Súmula 7/STJ
prequestionamento (fls. 82).
No mérito, alegaram: a violação aos arts. 110, 687, 688, 689 e 778 do
porquanto o legislador não teria distinguido, para fins de habilitação
CPC/2015,
processual, o prosseguimento da execução e o levantamento de valores pelos sucessores,
nem criado condicionantes de
(fls. 83-85).
inventário/sobrepartilha
Apontaram, ainda, que a execução forçada pode ser promovida pelos
herdeiros em sucessão ao exequente, com sub-rogação nas capacidades processuais,
inclusive para o levantamento (art. 778, § 1o, II,
(fls. 85).
CPC/2015)
Como reforço jurisprudencial, invocaram precedentes do STJ pela
desnecessidade de inventário quando todos os herdeiros estão habilitados: AgRg nos
EDcl no
Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
DJe
REsp 1.018.236/PR,
15/10/2015,
(fls. 86); AgRg no
Terceira Turma, rel. Min. Marco
5/11/2015
REsp 1.541.952/SP,
Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

Aurélio Bellizze, j.
DJe
(fls. 86); AgRg no
16/06/2016,
23/06/2016
AREsp 669.686/RS,
rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
(fls. 87).
01/06/2015
Postularam, ao final, o provimento para viabilizar, além da habilitação direta,
o levantamento de valores sem a exigência de
(fls. 93).
inventário/sobrepartilha
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu o apelo, por
reputar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
tanto sob a alínea “a”
Súmula 83/STJ,
quanto sob a alínea “c” do
III, da Constituição (fls. 99-100). O fundamento
art. 105,
assentou que a orientação do STJ é pacífica ao condicionar o levantamento do depósito à
partilha no âmbito do inventário, ainda que possível a habilitação dos herdeiros no
processo em que o falecido era parte, citando o AREsp 2.595.772, rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe
(fls. 99-100). No dispositivo, aplicou-se o
V, do
27/06/2024
art. 1.030,
para inadmitir o recurso (fls. 100).
CPC/2015
No Agravo em Recurso Especial, as agravantes impugnaram o despacho
denegatório, afirmando a tempestividade (fls. 104) e reiterando que o REsp versa sobre
questão de direito federal — a possibilidade de habilitação direta de herdeiros em
precatórios alimentares e o levantamento sem partilha — sem necessidade de reexame
probatório (fls. 104-106). Sustentaram a indevida aplicação da
por não
Súmula 83/STJ,
se tratar de dissídio jurisprudencial e por inexistir entendimento pacífico impeditivo,
destacando a apontada afronta aos arts. 110, 687, 688, 689 e 778 do
(fls. 106-
CPC/2015
107). Requereram o processamento do agravo, a intimação da parte agravada e o
provimento para reformar a inadmissibilidade, determinando a remessa do Recurso
Especial ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 107).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
A questão trazida à apreciação deste C. Tribunal é de simples entendimento, pois se
trata sobre a possibilidade de habilitação processual de herdeiros no processo de origem,
sem a necessidade de abertura de
inclusive para os fins de
inventário/sobrepartilha,
levantamento de valores, o que está perfeitamente de acordo com a legislação processual
vigente, bem como com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão de fls.
negou provimento ao Agravo de Instrumento, concordando
71/75
com a decisão proferida na origem, nos seguintes termos: “Todavia, não se está tratando de
simples pleito de habilitação, no caso, mas de pretensão voltada ao levantamento de valores,
cabendo observar que o herdeiro somente sucede nos bens que lhe tocam após o trânsito em
julgado da sentença que homologa a partilha”.
E é neste ponto que reside a afronta à legislação federal, mais precisamente ao
Código de Processo Civil, uma vez que, ao possibilitar a habilitação direta dos herdeiros,
mas condicionar o levantamento de valores ao
os nobres julgadores
inventário/sobrepartilha,
estão criando uma restrição que o próprio julgador não entendeu por bem criar, contrariando
lei federal.
[...]
O artigo 688, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que “a habilitação
pode ser requerida pelos sucessores do falecido, em relação à parte”, que é justamente o que
foi requerido no caso em questão.
Além disso, o artigo 689 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte
[...]
Por sua vez, o artigo 110 do Código de Processo Civil assim dispõe:
[...]
A partir da leitura de referido dispositivo, depreende-se que o legislador concedeu aos
sucessores a faculdade de eleger a via mais adequada e conveniente para prosseguimento do
processo, seja a habilitação do espólio, através de seu inventariante, ou a habilitação direta
de todos os herdeiros, que sucederão a parte falecida.
Tal faculdade concedida aos herdeiros também está prevista no artigo 778, §1o, inciso
II, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:
[...]
Outrossim, importante ressaltar que, sendo facultado aos herdeiros a execução
forçada do título executivo, a estes se sub- rogam todas as capacidades processuais que
possuía o exequente falecido, inclusive a capacidade de realizar o levantamento de valores.
Portanto, imperioso destacar que a necessidade de abertura de inventário/sobrepartilha
para fins de recebimento de precatórios de natureza alimentar contraria lei federal, mais
especificamente os artigos 110, 687, 688, 689 e 778 do Código de Processo Civil, além de
não ser dotada de qualquer razoabilidade, uma vez que, além de onerar indevidamente os
herdeiros, atrasaria em demasia o recebimento de um crédito alimentar, que, como é
Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

notório, já possui um atraso descomunal no pagamento, o que significaria perpetuar ainda
mais uma situação já inegavelmente injusta, adiando injustificadamente o desfecho da
causa, com evidente prejuízo às partes.
Desse modo, é evidente que a decisão recorrida, além de apresentar excesso de
formalismo, afronta a legislação processual em vigor, bem como a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, cujos julgados sobre o tema serão reproduzidos a seguir, não
podendo prevalecer o óbice imposto ao levantamento dos valores de natureza alimentar:
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
É certo que já se decidiu sobre a possibilidade de simples habilitação dos herdeiros na
hipótese da existência de patrimônio suscetível da abertura de inventário (STJ, Sexta
Turma, R Esp
Rel. Min. Vicente Leal, j.
STJ, Quarta Turma, Ar
254.180/RJ,
11/09/2001;
AgRg. Rel. Torreão Braz, j.
, com ressalva do direito ao
8.545-0/SP,
18/10/1993)
levantamento (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de
Souza, AI 2281240-56.2024.8.26.0000, j.
TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
27/09/2024;
Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, AI 2281308-06.2024.8.26.0000, j. 27/09/2024;
TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, AI
2172783-27.2024.8.26.0000, j.
.
22/08/2024)
Todavia, não se está tratando de simples pleito de habilitação, no caso, mas de
pretensão voltada ao levantamento de valores, cabendo observar que o herdeiro somente
sucede nos bens que lhe tocam após o trânsito em julgado da sentença que homologa a
partilha.
Nesse sentido, aliás, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
é aplicável tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea
83/STJ
a quanto pela alínea c do permissivo constitucional ( AgInt no AREsp n. 1 .986.334/PA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/4/2022)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:44
Código de Controle do Documento: 48349f24-7db3-4a41-ad07-34e0b4a3d128

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.357 / SP
Número Registro: 2025/0396665-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04173138119998260053 053994173139 23646553420248260000 4173131999 4173138119998260053
4173138119998260053053994173139
41731381199982600530539941731394173131999
4173138119998260053053994173139417313199950982009 53994173139 583531999417313
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA SANTOS DA SILVA FROIS
AGRAVANTE : SORAIA SANTOS DA SILVA FELIX
ADVOGADO : MARCELO GATTI REIS LOBO - SP111891
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA FERREIRA - SP329461
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: c771db5f-a91c-42f9-9a0a-0aba9bfd6012

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: c771db5f-a91c-42f9-9a0a-0aba9bfd6012